Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática de crimes de furto, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do extenso histórico criminal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar humanitária, à luz do quadro de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes de furto e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e pelos termos de restituição dos bens às vítimas.
4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pela multirreincidência específica do paciente em crimes patrimoniais e pelo elevado risco de reiteração delitiva.
5. O paciente ostenta extensa folha de antecedentes criminais, com diversas condenações transitadas em julgado por crimes de furto, inclusive condenações recentes.
6. A prática de novos delitos durante o cumprimento de prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica, demonstra a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas para conter o ímpeto delitivo.
7. A reincidência específica e a habitualidade criminosa justificam a segregação cautelar como medida necessária e proporcional, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante do histórico criminal e da reiteração delitiva do paciente.
9. A análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, fundada em razões de saúde, não pode ser apreciada no habeas corpus, por não ter sido examinada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.
10. O encaminhamento do paciente à unidade de saúde determinada pelo Juízo de origem demonstra a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, III; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, II e III, 318, II, e 319, V e IX; CP, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2004726, 0712498-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2036067, 0730946-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28.08.2025.